Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-72.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700620-72.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLGA LUCIA DE OLIVEIRA DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 3165406), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto, pela Autora, OLGA LUCIA DE OLIVEIRA DUARTE, contra a decisão interlocutória proferida (ID 11660824, dos autos originários) pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência n. 0713246-06.2017.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu os pedidos de concessão do benefício da gratuidade da justiça e de antecipação de tutela. Necessário se faz delimitar que este recurso já foi julgado por esta Turma, nos termos do Acórdão no 1.093.144 (ID 4002074). Em face deste Acórdão, o Réu opôs embargos de declaração (ID 4111338), os quais não foram acolhidos, conforme Acórdão no 1.106.467 (ID 4631732). A Autora interpôs Recurso Especial (ID 4176597), o qual não foi admitido pelo Excelentíssimo Presidente deste Tribunal (ID 6957467). O Réu interpôs Recurso Especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 4803770), o qual, apesar do indeferimento do efeito suspensivo (ID 5445522), foi admitido pelo Excelentíssimo Presidente deste Tribunal (ID 6957112). Este recurso foi parcialmente provido, em sede de decisão monocrática, pelo relator, Ministro Mauro Campbell Marques que, afastando a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, considerou que a Recorrida, ora Agravante, não preencheu os requisitos para a concessão da isenção tributária, quais sejam, a existência, concomitante, de doença grave e do recebimento de proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 (ID 11322836). Esta decisão monocrática foi considerada publicada no DJe em 02/05/2019 (ID 11322836). A Autora interpôs Recurso Extraordinário (ID 11322836) em face da decisão monocrática do Ministro Mauro Campbell Marques, o qual não foi admitido pela Excelentíssima Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (ID 11322836). Esta decisão transitou em julgado 11/09/2019 (ID 11322836). Em razão do falecimento do Desembargador Flávio Rostirola (ID 11609043), o recurso foi redistribuído para esta relatoria (ID 11609926). Sobrevindo sentença e apelação (ID’s 43467765 e 45421727, dos autos originários), esta relatoria determinou a intimação dos litigantes a manifestarem-se sobre a perda de objeto deste recurso (ID 12090674). É o relato do necessário. DECIDO. Analisando os autos, verifico que o recurso já foi julgado por esta Turma, nos termos do Acórdão no 1.093.144 (ID 4002074). Contudo, em que pese a interposição de recursos especiais e extraordinário e o trânsito em julgado dos mesmos, a Secretaria desta Turma não certificou o trânsito em julgado deste agravo de instrumento. Ante o exposto, chamo o feito à ordem, nos termos do Art. 932, I, do CPC, e determino a Secretaria desta Turma que certifique o trânsito em julgado do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2019 16:37:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador